Tribunal: TJMT
Processo: 1020544-06.2023.8.11.0001
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020544-06.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), B. P. D. S. - CPF: 101.524.991-48 (APELADO), AMANDA DA SILVA ARRUDA (APELANTE), AMANDA DA SILVA ARRUDA PINHEIRO - CPF: 068.279.271-30 (APELANTE), JANE DO CARMO ALMEIDA - CPF: 495.420.521-20 (ASSISTENTE), BENJAMIN PINHEIRO DA SILVA (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), B. P. D. S. - CPF: 101.524.991-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA. VIOLÊNCIA FÍSICA PRATICADA PELO GENITOR. ALEGADO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR.
IUS CORRIGENDI
. DESCABIMENTO. DOLO CARACTERIZADO. AGRESSÃO PRATICADA CONTRA FILHO DE 3 ANOS DE IDADE. VEDAÇÃO LEGAL AO EMPREGO DE CASTIGO FÍSICO COMO FORMA DE CORREÇÃO OU DISCIPLINA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que a defesa busca absolvição pelo crime de maus-tratos (art. 136 do CP), sustentando tratar-se de mero exercício do poder familiar (ius corrigendi), diante de agressão física praticada contra filho menor de três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agressão perpetrada contra criança de tenra idade configura o crime de maus-tratos previsto no art. 136 do CP ou se constitui exercício regular do poder familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de maus-tratos se caracteriza pela exposição da vítima a perigo de vida ou saúde em razão do abuso de meios de correção ou disciplina, não se exigindo habitualidade da conduta.

4. O laudo pericial comprova materialidade delitiva ao atestar lesões compatíveis com instrumento contundente, corroborando a narrativa da denúncia.

5. A autoria resulta incontroversa diante da confissão extrajudicial e no estudo social, revelando inequívoco dolo direto de expor a criança a situação de perigo.

6. O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente após a Lei n. 13.010/2014 (Lei Menino Bernardo), veda o emprego de castigo físico como forma de correção ou disciplina, não admitindo a invocação do
ius corrigendi
como excludente da tipicidade.

7. A vulnerabilidade da vítima, criança de apenas três anos, potencializa a gravidade da conduta e reforça a configuração do delito.

8. A jurisprudência consolidada reconhece que o abuso do poder de correção legitima a condenação por maus-tratos, em conformidade com o art. 136 do CP combinado com os arts. 18-A e 18-B do ECA.

9. A dosimetria da pena observa as diretrizes do art. 59 do CP, fixando a pena-base no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem violar a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O uso de violência física contra criança como forma de correção configura crime de maus-tratos, não se admitindo a invocação do poder familiar como causa de exclusão da tipicidade.

2. A prática de ato único é suficiente para a caracterização do delito de maus-tratos, sendo desnecessária a habitualidade da conduta.

3. A Lei n. 13.010/2014 (Lei Menino Bernardo) eliminou a legitimidade do castigo físico como método educativo, reforçando a proteção integral da criança e do adolescente.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 136; ECA, arts. 18-A e 18-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 0006514-46.2015.8.11.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. (mesmo relator), j. 14.12.2016, DJE 23.01.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Amanda da Silva Arruda Pinheiro, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou a ré à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 136 do Código Penal (maus-tratos).

Segundo a denúncia, no dia 27 de abril de 2023, a apelante, após receber reclamações da creche sobre o comportamento de seu filho B.P. da S., de 3 anos de idade à época, cortou uma pequena vara de árvore (cipó) e golpeou a criança nas nádegas, causando as lesões descritas no laudo pericial.

Nas razões recursais, a apelante, por meio da Defensoria Pública, sustenta a atipicidade da conduta e a ausência de dolo no crime de maus-tratos, argumentando que teria agido apenas com intuito corretivo (
animus corrigendi
), sem intenção de expor a criança a perigo, caracterizando mero exercício do poder familiar (ID 298496371).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da condenação (ID 298496373).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente opina pelo desprovimento do recurso, destacando que a Lei Menino Bernardo (Lei n. 13.010/2014) veda expressamente castigos físicos contra crianças e adolescentes (ID 309501393),
verbis
:

“Síntese Ministerial: Apelação criminal. Maus tratos (artigo 136 do Código Penal). Mãe que agride fisicamente filho menor de tenra idade (03 anos) com vara de árvore, causando lesões corporais.
Alegação de animus corrigendi. Impossibilidade. Lei Menino Bernardo (Lei nº 13.010/2014) que veda expressamente castigos físicos contra crianças e adolescentes. Abuso dos meios de correção configurado. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão da ré. Laudo pericial atestando lesões. Dolo evidenciado pela conduta consciente de agredir criança indefesa.
Excludente de exercício regular de direito inexistente ante a vedação legal ao uso de violência física como método educativo.
Necessidade de proteção integral da criança. Sentença condenatória em conformidade com o ordenamento jurídico.
O parecer é pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central do presente recurso consiste em analisar se a conduta da apelante, que confessadamente agrediu seu filho de 3 anos de idade com uma vara de árvore, configura o crime de maus-tratos previsto no art. 136 do Código Penal, ou se representa mero exercício do poder familiar, como sustenta a defesa.

O crime de maus-tratos, tipificado no referido dispositivo legal, consiste em:
“expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina”
.

A materialidade do crime de maus-tratos está cabalmente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 110.1.02.9067.2023.112556-A01, que atestou a existência de
“equimoses avermelhadas nas regiões ilíaca direita e esquerda”
, concluindo pela presença de
“vestígios de lesão contusa produzida por instrumento contundente”
. O documento técnico comprova, de forma inequívoca, que a criança sofreu lesões corporais compatíveis com a agressão descrita na denúncia.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo em vista a confissão da própria acusada, tanto na fase inquisitorial quanto durante o estudo social realizado. Em seu depoimento na delegacia, a ré admitiu expressamente que
“cortou uma pequena vara de árvore (cipó), e bateu nas nádegas de Benjamin, deixando marcas”
(ID 298494936). Posteriormente, durante o estudo social, a acusada reiterou que
“cortou um galhinho e bateu na perna do menino”
(ID 298496354).

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico e mero exercício do poder familiar (
ius corrigendi
). Contudo, tal argumentação não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo.

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente após a promulgação da Lei n. 13.010/2014, conhecida como “Lei Menino Bernardo”, vedou expressamente o uso de castigos físicos como método educativo. O art. 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que:

“A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.”

O parágrafo único do mesmo dispositivo define castigo físico como
“ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em: I - sofrimento físico; ou II - lesão.”

Dessa forma, o ordenamento jurídico brasileiro não mais reconhece a legitimidade do emprego de violência física como método educativo, mesmo quando praticada pelos próprios genitores. A evolução legislativa reflete o reconhecimento de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos fundamentais, merecedores de proteção integral contra toda forma de violência.

A jurisprudência citada pela defesa, que absolve pais em situações semelhantes com base no
animus corrigendi
, representa entendimento anterior à Lei Menino Bernardo ou que não a aplica adequadamente. A evolução legislativa reflete o reconhecimento de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos fundamentais, merecedores de proteção integral contra toda forma de violência.

No caso em debate, a conduta da apelante claramente excedeu os limites da correção educativa legalmente admissível. A tenra idade da vítima (3 anos) agrava significativamente a reprovabilidade da conduta, pois crianças nessa faixa etária encontram-se em fase crucial de desenvolvimento físico e psicológico, sendo particularmente vulneráveis aos efeitos traumáticos da violência doméstica.

Nesse sentido, já me manifestei no seguinte julgado:

“O abuso do poder de disciplina e de correção da criança e do adolescente, por pais ou outros responsáveis jurídicos ou de fato, legitima a condenação por maus-tratos, a teor do que preleciona o art. 136, caput, do CP, e sua combinação com os arts. 18-A e 18-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na redação dada pela Lei Federal n.º 13.010/2014. Apelo provido em parte.”
(N.U 0006514-46.2015.8.11.0006, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, o dolo no crime de maus-tratos consiste na vontade livre e consciente de expor a vítima a situação de perigo. No caso em análise, a apelante deliberadamente escolheu empregar violência física contra uma criança de tenra idade, utilizando instrumento capaz de causar lesões corporais, o que revela inequívoco dolo direto.

A argumentação defensiva de que se tratou de caso isolado, sem intenção de causar dano, não tem o condão de descaracterizar o crime. O tipo penal dos maus-tratos não exige habitualidade na conduta, sendo suficiente a prática de ato único que exponha a vítima a perigo. Ademais, a eventual boa intenção do agente não exclui a tipicidade da conduta quando esta viola normas de proteção estabelecidas pelo ordenamento jurídico.

Ainda que se considere o contexto de estresse familiar e as dificuldades enfrentadas pela ré, conforme apontado no relatório social (ID 298496354), tais circunstâncias não têm o condão de afastar a tipicidade da conduta. O relatório social indica que a acusada
“passava por momento de grande estresse emocional e ainda com a pressão em lidar com os comportamentos dos filhos sozinha”,
mas isso não justifica o emprego de violência física contra uma criança indefesa.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo juízo de primeira instância mostra-se adequada e proporcional. A fixação da pena-base no mínimo legal revela a observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerando-se especialmente a primariedade da ré e a ausência de antecedentes criminais. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, embora mantida a pena no patamar mínimo em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, demonstra a correta aplicação da sistemática de individualização da pena.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao recurso de
Amanda da Silva Arruda Pinheiro
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025